Tribunal: TCU
Processo: 012.202/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7506/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.202/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alaelson Florentino da Gama (XXX.566.794-XX); Andrea Rodrigues dos Santos (XXX.597.994-XX); Andrea do Nascimento Silva (XXX.407.784-XX); Cicero Antonio de Souza Silva (XXX.146.904-XX); Erika Rosalva dos Santos Silva (XXX.830.764-XX); Everton Saraiva de Lima (XXX.180.094-XX); Marcio da Silva Barros (XXX.042.204-XX); Maria Eva de Lima e Souza (XXX.807.094-XX); Pamela Ranielle da Silva Pereira (XXX.806.184-XX); Severino Soares da Silva Neto (XXX.582.164-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.